Tribunal: TJBA
Processo: 8000955-69.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000955-69.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Advogado(s): MARCIO CORREIA CALDAS AGRAVADO: COORDENADOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS-BA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO COM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE. MODALIDADE LICITATÓRIA. DIÁLOGO COMPETITIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade municipal responsável por procedimento licitatório, indeferiu o pedido liminar de suspensão de pregão eletrônico destinado à locação de aparelhos de ar-condicionado modelo split, com tecnologia inverter e sistemas de automação embarcada. 2. O juízo sentenciante entendeu ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, destacando a necessidade de maior aprofundamento da instrução e a inexistência de prova pré-constituída suficiente quanto ao alegado cumprimento das exigências editalícias pela impetrante. 3. No recurso, a agravante sustenta que a exigência de equipamentos com hardware e sistema de automação embarcada restringe a competitividade e favorece empresas com acervo técnico específico, além de defender que a modalidade adequada não seria o pregão, mas o diálogo competitivo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender o procedimento licitatório; (ii) saber se a exigência de sistemas de automação em aparelhos de ar-condicionado descaracteriza o objeto como bem comum, impondo a utilização da modalidade diálogo competitivo em vez de pregão. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 7. O fumus boni iuris consiste na plausibilidade jurídica da pretensão, traduzida em juízo de cognição sumária acerca da probabilidade de êxito da parte. 8. O periculum in mora, por sua vez, refere-se ao risco de dano decorrente da demora na prestação jurisdicional, sendo caracterizado, como o perigo de dano posterior derivado do retardamento da medida definitiva. 9. No caso concreto, não se evidencia, em análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado, pois não há demonstração inequívoca de que a exigência de sistemas de automação embarcada configure restrição indevida à competitividade ou ilicitude do objeto licitado. 10. A Administração Pública detém discricionariedade técnica para definir as especificações do objeto a ser contratado, desde que respeitados os princípios da legalidade, isonomia e competitividade. A mera incorporação de recursos tecnológicos amplamente disponíveis no mercado não descaracteriza, por si só, o objeto como bem ou serviço comum. 11. A legislação de regência estabelece que o pregão é modalidade obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, definidos como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente especificados no edital. 12. O diálogo competitivo, por sua vez, é reservado a hipóteses em que a Administração necessita desenvolver soluções inovadoras ou alternativas mediante diálogo prévio com licitantes, o que não se verifica quando se trata de tecnologia já difundida no mercado, inclusive em equipamentos de uso residencial, como ar condicionados com recursos de conexão WIFI. 13. Ausente o fumus boni iuris, resta prejudicada a análise do periculum in mora, uma vez que os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Tese de julgamento: “A exigência, em edital de pregão eletrônico, de aparelhos de ar-condicionado com sistemas de automação e conectividade amplamente disponíveis no mercado não descaracteriza o objeto como bem comum nem impõe, em juízo de cognição sumária, a adoção da modalidade diálogo competitivo, afastando a presença do fumus boni iuris para concessão de tutela de urgência, permitindo o uso de pregão”. Dispositivos relevantes citados - CPC, art. 300. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000955-69.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante W MENDES ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE ELETRODOMESTICOS LTDA e como agravado COORDENADOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS-BA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator.